Tribunal: TJMT
Processo: 1018973-57.2024.8.11.0003
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018973-57.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BRUNA NAYNAN GOMES DA SILVA - CPF: 056.624.455-16 (RECORRIDO), FIAMA LORRAINE MARTINS - CPF: 019.330.011-78 (ADVOGADO), RONDINELLI PEREIRA OLIVEIRA - CPF: 897.839.051-04 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1a VOGAL: Peço vênia apenas para votar pela aplicação, de ofício, do artigo 406 do Código Civil durante todo o período a ser corrigido, considerando que se trata de matéria de ordem pública, não sujeita a marco temporal. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2o VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR.
RECURSO INOMINADO.
TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO SUPERIOR A 24H. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA FORÇA MAIOR. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso inominado interposto contra sentença que condenou a companhia aérea ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão do cancelamento de voo e do atraso na chegada ao destino final.

2. A
parte autora adquiriu passagem para o trajeto Cuiabá–Buenos Aires, com chegada prevista para o dia 16/11/2023, mas foi realocada em voo posterior, chegando ao destino apenas na noite do dia seguinte.

II. Razões de decidir

3. Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do transportador é objetiva, sendo irrelevante a comprovação de culpa para a caracterização da falha na prestação do serviço.

4. A
alegação de condições meteorológicas adversas não foi devidamente comprovada nos autos, sendo ônus da companhia aérea demonstrar fato excludente de responsabilidade, nos termos do art. 373, II, do CPC.

5. A
necessidade de alteração da malha aérea caracteriza fortuito interno, inerente à atividade empresarial, não afastando o dever de indenizar.

6. O atraso superior a 24 horas na chegada ao destino final configura transtorno que ultrapassa o mero dissabor, justificando a reparação por dano moral.

7. A
indenização arbitrada é proporcional à gravidade do ocorrido, atendendo aos princípios da razoabilidade e da função compensatória e pedagógica.

III. Dispositivo

8. Recurso inominado desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante de todo o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC/2015 c/c artigo 6o da Lei no 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida para CONDENAR a Reclamada a ressarcir os requerentes pelo danos materiais na quantia de R$ 598,44 (quinhentos e noventa e oito reais e quarenta e quatro centavos), a ser corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA),

desde o efetivo prejuízo, acrescido de juros correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária, a partir da citação; e indenizar os requerentes em
danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um,
a ser corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a partir desta data, acrescido de juros correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária, consoante disposto no art. 406, do CC, a partir da citação. Por conseguinte, declaro extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

A parte autora narra que adquiriu passagem aérea junto à companhia ré para realizar o trajeto com saída de Cuiabá no dia 16/11/2023, às 04h35, com conexão em São Paulo e chegada prevista ao destino final, Buenos Aires, às 12h25 do mesmo dia.

Já no aeroporto, foi informada do cancelamento do voo. Em razão disso, foi realocada em voo posterior, chegando ao destino final apenas na noite do dia 17/11/2023, ou seja, com um
atraso superior a 24 horas
em relação ao horário originalmente contratado.

A controvérsia nos autos restringe-se à necessidade de reforma da indenização por danos morais, seja para sua exclusão ou redução do
quantum
indenizatório.

No caso concreto, não há controvérsia quanto ao cancelamento do voo e à reacomodação da parte autora em voo posterior, fato admitido pela própria Recorrente, que justifica a alteração pela ocorrência de força maior em razão de
condições meteorológicas adversas.

Primeiramente, importa destacar que a questão trazida a julgamento insere-se no conceito de relação de consumo, uma vez que envolve contrato de transporte aéreo de passageiros. Tal circunstância atrai a incidência da Lei no 8.078/90, que tem como finalidade a proteção e defesa do consumidor, sendo inaplicável, no caso concreto, o Código Brasileiro de Aeronáutica.

Esse entendimento encontra respaldo consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que já se posicionou no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor prevalece sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica nos casos de responsabilidade civil decorrente de falha na prestação de serviços por parte das companhias aéreas. Nesse sentido, cito: STJ - AgRg no AREsp: 661046 RJ 2015/0027690-4, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 17/09/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/09/2015.

Como é cediço, o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor consagra a
responsabilidade objetiva
do fornecedor pelos danos causados ao consumidor em razão de
falha na prestação de serviço.
As companhias aéreas, enquanto fornecedoras, têm o dever de adotar medidas preventivas para evitar transtornos na execução do contrato de transporte.

Dessa forma, ainda que a companhia aérea ré alegue a ocorrência de condições meteorológicas adversas, não restou demonstrado nos autos qualquer fato que pudesse excluir sua responsabilidade, ônus que lhe cabia nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

A mera apresentação de
prints
de sites meteorológicos, e sistemas internos, desacompanhados de nota técnica ou documento oficial, não constitui meio de prova idôneo e suficiente para comprovar a alegada força maior e, consequentemente, a incapacidade de cumprir o contrato de transporte aéreo.

Além disso, a necessidade de alteração da malha aérea configura
fortuito interno
, inerente aos riscos da atividade empresarial.

Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Cito: N.U
1014451-27.2023.8.11.0001
, Turma Recursal Cível, Rel. Joao Alberto Menna Barreto Duarte, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 18/09/2023.

No que concerne à fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo
dano de natureza moral
, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

Não sem propósito, trata-se de cancelamento do voo originalmente contratado, seguido de realocação em voo posterior, culminando em atraso de mais de 24 horas na chegada ao destino final.

Nesse sentido, o valor arbitrado pelo
juízo a quo -
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

por autor - atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem caracterizar enriquecimento indevido por parte dos Recorridos, ao mesmo tempo em que cumpre a função pedagógica, desestimulando a repetição de práticas ilícitas por parte da Ré.

Portanto, não merece censura a decisão objurgada, que bem examinou e dirimiu com o costumeiro acerto, mantendo, incólume a sentença singular.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei n. o 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025